Tribunal: STF
Processo: RHC 123754
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA



     



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO. OBRIGATORIEDADE. LEI DE CRIMES HEDIONDOS. INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO AFASTADA PELO ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS PARA REAVALIAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL. RECURSO ORDINÁRIO. DESIGNAÇÃO IMEDIATA DO REGIME SEMIABERTO. DESPROVIMENTO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional.



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal reputou inválida, para crimes de tráfico de drogas, a vedação à imposição compulsória do regime inicial fechado (HC 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli).



    3. Incumbe ao juízo do processo, segundo as diretrizes estabelecidas pelo acórdão recorrido, o reexame do regime inicial de cumprimento de pena mais apropriado à espécie, à luz do preenchimento, ou não, dos requisitos legais do art. 33 do Código Penal.



    4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.